Tribunal: CARF
Processo: 10925.722091/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.722091/2015-54
ACÓRDÃO
1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO SOCIAL DE SAÚDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE. IMPOSTO DE RENDA.
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS.
Cabe o lançamento de multa isolada em razão da falta de retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício. A exação toma como base de cálculo o imposto
devido, calculado pela tabela progressiva do IRPF, sobre o qual se aplica a
alíquota determinada pela legislação para lançamento da multa de ofício.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO DESCABIDA EM SEDE
ADMINISTRATIVA.
É improfícuo suscitar alegações de ofensa a princípios constitucionais em
sede de recurso ao CARF, por aplicação da Súmula CARF no 2 que
determina que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
2

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Impugnação no 108-000.702,
da 26a Turma da DRJ08, de 19 de agosto de 2020.
Assim restou assentada a decisão ora recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013 C
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, DECISÕES ADMINISTRATIVAS E DOUTRINA.
EFEITOS.
No julgamento administrativo de primeira instância, o julgador observará apenas
a legislação de regência, assim como o entendimento da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) expresso em atos normativos de observância
obrigatória, não estando vinculado às decisões administrativas ou judiciais
proferidas em processos dos quais o litigante administrativo não seja parte ou que
não possuam eficácia erga omnes. A mesma lógica vale para as teses e opiniões
doutrinárias.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os elementos constantes dos autos (relatório, anexos e demonstrativos)
informam corretamente os fundamentos de fato e de direito que ensejaram os
lançamentos fiscais. São inexistentes as supostas omissões que determinariam a
nulidade do processo.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE. IMPOSTO DE RENDA.
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. BENEFICIÁRIOS
IDENTIFICADOS.
Cabe o lançamento de multa isolada em razão da falta de retenção do imposto de
renda pela fonte pagadora de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.
A exação toma como base de cálculo o imposto devido, calculado pela tabela
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
3
progressiva do IRPF, sobre o qual se aplica a alíquota determinada pela legislação
para lançamento da multa de ofício.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO DESCABIDA EM SEDE
ADMINISTRATIVA.
É improfícuo suscitar alegações de ofensa a princípios constitucionais em sede de
impugnação administrativa, pois é vedado ao julgador, sob pena de
responsabilidade funcional, desrespeitar a norma tributária posta. Por disposição
constitucional, é do Poder Judiciário a competência para apreciar a validade ou
constitucionalidade das normas legais.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Configurada a infração tributária, aplica-se a respectiva penalidade. Na hipótese
de falta de recolhimento ou de declaração de imposto ou contribuição, aplica-se a
multa de ofício de 75%, determinada pelo art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996. A mesma penalidade se aplica à fonte pagadora que não reteve o imposto
de renda sobre rendimentos pagos a título do trabalho sem vínculo empregatício.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de
força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos, socorro-me do relatório que consta do Acórdão de
Impugnação:
Trata o processo de lançamento em auto de infração de Multa por Falta de
Retenção na Fonte de Imposto ou Contribuição, fls. 2 a 7, das competências
compreendidas no período de jan/2012 a dez/2013, com crédito total lançado de
R$ 175.161,45:

Do auto de infração
O auto de infração é decorrente de fiscalização instaurada por requisição da
Procuradoria da República de Joaçaba – SC, para verificação de possível prática de
crimes contra a ordem tributária pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Meio
Oeste de Santa Catarina – CIS.
O sujeito passivo é um Consórcio Público, figura jurídica regida por normas
próprias dispostas na Lei no 11.107/2005, composto por municípios circunvizinhos
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
4
que se associaram para gerir e prover conjuntamente programas de saúde, dentre
os quais está a disponibilização de médicos conveniados para atendimento à
população a preço menor que o mercado.
Com base nos Livros Diário e Razão do período fiscalizado, a fiscalização constatou
pagamentos feitos aos médicos conveniados ao CIS, por atendimento prestado à
população, sem a retenção do Imposto de Renda na fonte, obrigatória conforme o
art. 628, do Decreto no 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda).
O Auto de Infração, fls. 2 a 7, apresenta a seguinte descrição dos fatos e
fundamentação legal:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL OUTRAS
MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente
lançamento de ofício, com a observância do Decreto no 70.235/72,
e alterações posteriores, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO: MULTA POR FALTA DE RETENÇÃO NA
FONTE DE IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO
Multa devida em decorrência de falta de retenção na fonte de
imposto ou contribuição, conforme relatório fiscal em anexo. (...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2012 e 31/12/2013:
Art. 9o da Lei no 10.426/02, com a redação dada pelo art. 16 da Lei
no 11.488/07.
O Relatório Fiscal às fls. 64 a 68, detalha a descrição dos fatos:
(...)
Em 15/10/2015 o autuado tomou ciência do TERMO DE INÍCIO DE
AÇÃO FISCAL, através do qual lhe foram solicitadas informações o
porque da não retenção do imposto.
Em resposta (...), o sujeito passivo informou, (...), que apenas cede
o espaço físico para que os profissionais da saúde possam exercer
suas atividades e que cobra dos mesmos um pequeno valor pelo
uso do espaço, não tendo que se falar em vínculo empregatício nem
mesmo prestação de serviços direta ao consórcio.
Pondera que o consórcio é composto única e exclusivamente por
municípios integrantes da Associação dos Municípios do Meio
Oeste Catarinense – AMMOC e possibilita que médicos prestem
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
5
serviços diretamente à população por preços abaixo do oferecido
pelo mercado.
Também argumenta que os profissionais se colocam à disposição
do consórcio de saúde para atender pessoas de menor poder
aquisitivo, recebendo valores bem abaixo do mercado particular e
que tais profissionais já tributaram os valores recebidos e não
consideram nenhum tipo de antecipação do Imposto de Renda na
Fonte, portanto, não há que se falar nesse tipo de imposto para o
consórcio. (...)
3. DO FATO GERADOR
O fato gerador das contribuições lançadas é a remuneração feita
aos médicos que prestaram os serviços, na condição de
contribuintes individuais, conforme já citado acima, cujos valores
foram extraídos dos Livros Razão dos anos de 2012 e 2013,
conforme planilha anexa ao processo.
Os valores pagos foram contabilizados no grupo dos CUSTOS,
classificação
contábil
-
5.1.1.02
–
REPASSE
MÉDICOS
CONVENIADOS, conta 5.1.1.02.001, na qual constam relacionados
os médicos, com respectivos pagamentos, conforme folhas no 66 a
74 do Livro Razão no.11 do ano de 2012 e folhas no 61 a 71 do Livro
Razão no do ano de 2013, juntados ao processo. 4. DAS
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS (...)
4. DA MULTA DE OFÍCIO
Pela não retenção do imposto em comento, o sujeito passivo
sujeita-se à multa de 75% sobre o imposto não retido, de que trata
o art. 9o, inciso I, do caput do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com
redação atual dada pela Lei no 11.488/2007, conforme art. 9o da Lei
n° 10.426/202.
O cálculo da multa está demonstrado na planilha em anexo, cujas
informações foram obtidas a partir dos Livros Razão, já citado no
item anterior.
5. DO ENQUADRAMENTO LEGAL O enquadramento legal completo
está indicado nos formulários integrantes do lançamento.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte teve ciência dos autos de infração em 15/03/2016. Em 14/04/2016
apresentou sua impugnação, fls. 158 a 243, na qual alega, preliminarmente, a
nulidade do auto de infração, por constar como destinatário no Aviso de
Recebimento – AR de sua ciência o “Conselho Municipal de Saúde” e não o
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
6
"Consórcio Intermunicipal de Saúde do Meio-Oeste de Sta Catarina". A notificação
seria inválida por erro no sujeito passivo, o que tornaria nulo o auto de infração.
Informa que se tratam de órgãos independentes com endereços e gestão
diferentes, ambos situados à rua Nereu Ramos no 15, estando o Consórcio
Intermunicipal no segundo andar e o Conselho Municipal no primeiro andar. Que
Veranilda dos Santos Oliveira, que assinou o AR, é servidora do município de
Herval d'Oeste e não tem nenhuma ligação com o CIS.
Alega que, por isso, o impugnante teve ciência do auto de infração apenas em
12/04/2016, o que o prejudicou, gerando cerceamento de seu direito de defesa,
pelo que pede a reabertura do prazo.
Ainda em preliminar, alega nulidade do auto de infração por vício material
dizendo que o lançamento de ofício apresenta fundamentação legal errada e
descrição dos fatos deficiente. Afirma que não ficou comprovada a ocorrência
dos fatos geradores uma vez que os registros dos Livros Razão apontados pela
fiscalização não configuram serviços prestados ao impugnante.
Novamente, alega cerceamento de seu direito de defesa por falha, às fls. 133 do
Relatório Fiscal, no enquadramento legal da multa aplicada no Auto de Infração,
cujo trecho transcreve e negrita:

Comenta:

No mérito, afirma que, apesar de ter sido criado em 1996 como entidade privada,
o CIS foi recepcionado pela Lei 11.705/2005 como Consórcio Público. Aduz
constar em seu Estatuto o dever de reger-se pelas normas pertinentes às
associações civis e também pelas normas e princípios de direito público aplicáveis.
Que, assim sendo, pelas disposições da Lei 11.705/2005 e de seu Estatuto, seria
parte da administração indireta dos municípios que o compõem, ainda que, por
formação, figure como entidade privada.
Defende que teria direito à imunidade recíproca, consagrada no art. 150, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, e cita jurisprudência, concluindo que
isso lhe faria imune quanto à obrigação de reter o IR na fonte.
Conclui:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
7

Ataca a aplicação da multa de 75% alegando afronta aos princípios da
razoabilidade e do não-confisco.
Requer, por fim:

Com relação às matérias impugnadas, a DRJ assim decidiu:
1- Do AR com erro de destinatário e do cerceamento do direto de defesa:
De pronto, afirmo que a confusão dos nomes foi causada pelo próprio CIS que fez
constar no cadastro CNPJ seu nome como “CONS INTERMUNICIPAL SAUDE MEIO
OESTE STA CATARINA SC”, até outubro de 2018, e seu endereço como "RUA
NEREU RAMOS 15 CENTRO HERVAL D'OESTE", como ainda consta, fls.183. Não foi,
e ainda não está, especificado no cadastro CNPJ que o domicílio tributário do
contribuinte seria no segundo andar deste endereço.
Ao preencher o AR, a RFB entendeu, por engano, que CONS seria abreviação de
Conselho, contudo, todos os demais dados de preenchimento do AR estão
corretos, de acordo com as informações cadastrais do contribuinte na base CNPJ.
(...)
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
8
Pelos dispositivos acima, conclui-se que, para ser válida a intimação ou notificação
feita por vista postal, é necessário que seja recebida no domicílio do sujeito
passivo, ainda que a assinatura aposta no AR não seja do contribuinte.
Esse é o entendimento do CARF manifestado em súmula vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU 08/06/2018:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
2 -Da fundamentação legal errada, da descrição dos fatos deficiente e da não
comprovação do fato gerador:
A simples leitura do auto de infração e do Relatório Fiscal é suficiente para inferir
que o impugnante efetuou pagamentos a médicos (profissionais liberais, sem
vínculo empregatício) a ele conveniados, que atenderam à população dos
municípios consorciados. Os valores pagos foram registrados no Livro Razão, na
conta 5.1.1.02.001 – REPASSE MÉDICOS CONVENIADOS, individualizados por
nome e valor pago. Trata-se, como dito pelo impugnante, de repasse aos médicos
conveniados dos honorários médicos pelos atendimentos realizados.
Os valores repassados pelo CIS aos médicos, profissionais liberais, estão sujeitos à
retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos do trabalho não-
assalariado, conforme consta do relatório fiscal, por previsão do art. 628 do
RIR/99:
Art. 628. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado
na forma do art. 620, os rendimentos do trabalho não-assalariado,
pagos por pessoas jurídicas, inclusive por cooperativas e pessoas
jurídicas de direito público, a pessoas físicas (Lei no 7.713, de 1988,
art.7o, inciso II).
(...) (grifo nosso)

Por não ter feito a retenção ficou sujeito à multa prevista no Art. 9o da Lei no
10.426/02, com a redação dada pelo art. 16 da Lei no 11.488/07, conforme
fundamentação legal que consta do auto de infração, fls. 4. Vejamos o que diz o
artigo citado e o de sua remissão:
(...)
Esta é a fundamentação legal indicada no auto de infração, à qual o fato apurado
pela fiscalização se subsume perfeitamente. No relatório fiscal, de fato, houve
uma confusão ao citar o enquadramento legal da infração, mas isso não invalida o
auto de infração, o qual traz corretamente a fundamentação legal.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
9
No Relatório Fiscal, onde está escrito:
“Pela não retenção do imposto em comento, o sujeito passivo
sujeita-se à multa de 75% sobre o imposto não retido, de que trata
o art. 9o, inciso I, do caput do art. 44 da Lei 9.430/96, com redação
atual dada pela Lei no 11.488/2007, conforme art. 9o da Lei
10.426/202”,
deveria ser:
“Pela não retenção do imposto em comento, o sujeito passivo
sujeita-se à multa de 75% sobre o imposto não retido, de que trata
o inciso I, do caput do art. 44 da Lei 9.430/96, conforme art. 9o da
Lei 10.426/2002, com redação dada pela Lei no 11.488/2007“.
(grifo nosso)
Traz o Auto de Infração:
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2012 e 31/12/2013:
Art. 9o da Lei no 10.426/02, com a redação dada pelo art. 16 da Lei
no 11.488/07.

Diz, ainda, o impugnante que não ficou comprovada a ocorrência dos fatos
geradores já que os registros dos Livros Razão não configuram serviços prestados
ao mesmo.
(...)
O fato gerador que teria que ser provado pela fiscalização, e o foi, é o da multa
que foi lançada: se houve repasses de honorários aos médicos conveniados e não
houve retenção do imposto de renda pela fonte pagadora sobre esses repasses,
está comprovado o fato gerador da multa aplicada.
Os elementos constantes dos autos – Auto de Infração, Relatório Fiscal, anexos e
demonstrativos - informam adequadamente os fundamentos de fato e de direito
que ensejaram os lançamentos fiscais. Sendo inexistentes as supostas omissões
que determinariam a nulidade do processo, resta superada a preliminar.
3- Da imunidade recíproca e da obrigação de retenção na fonte:
O impugnante, citando jurisprudência, defende que teria direito à imunidade
recíproca consagrada no art. 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal de
1988, e requer, em função dessa imunidade, a anulação do auto de infração.
(...)
O art. 9o do Código Tributário Nacional, reproduz o mesmo princípio em seu inciso
IV, alínea a, acrescentando a ele uma importante informação trazida em seu §1o:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
10
a de que imunidade recíproca não abrange a responsabilidade tributária de
efetuar retenções na fonte que uma entidade pública possa ter em decorrência de
lei.
(...)
Neste ponto, nem cabe entrar na discussão sobre o CIS ter ou não natureza de
autarquia e de administração pública indireta, pois, sendo ou não assim
considerado isto nada vai modificar o fato de ser obrigado a reter na fonte e
recolher o imposto de renda sobre os repasses feitos aos médicos seus
conveniados.
Os valores repassados pelo CIS aos médicos, profissionais liberais, estão sujeitos à
retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos do trabalho não-
assalariado, conforme consta do relatório fiscal, por previsão do art. 628 do
RIR/99:)
(...)
Também por previsão do art. 717 do RIR/99, o impugnante estava obrigado a
reter o imposto de renda incidente sobre os repasses de honorários feitos aos
médicos e não fez a retenção.
4 – Da multa de 75%:
O impugnante afirma que a aplicação da multa de ofício é abusiva, afrontando os
princípios constitucionais da razoabilidade e do não-confisco, sendo imperiosa sua
desconstituição ou, ao menos sua redução.
Porém, a multa aplicada decorre de previsão legal, a teor do art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430, de 1996, cabendo à autoridade administrativa tão-somente verificar o
cumprimento da legislação tributária no caso concreto.
(...)
Especificamente, quanto ao não-confisco, salienta-se que a vedação trazida pelo
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, dirige-se ao legislador quando da
elaboração da norma legal.
Uma vez vencida a etapa da criação da norma, não configura confisco a aplicação
da lei tributária, mesmo que, circunstancialmente, o montante da exigência
revele-se elevado.
No mais, é improfícuo suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois não se
pode em julgamento administrativo de primeira instância desrespeitar a norma
tributária posta.
5 - Do pedido de concessão de prazo para juntada de documentos e produção de
provas:
O impugnante pede que lhe seja concedido prazo para juntada de documentos e
protesta pela produção de provas.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
11
Cumpre informar, que a produção e apresentação de provas, no âmbito do
processo administrativo fiscal, submete-se às regras estabelecidas no Decreto n.o
70.235/1972 e no Decreto n.o 7.574/2011.
(...)
O momento para apresentação das provas, portanto, é a impugnação. A
apresentação superveniente de provas só é admitida caso fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou
refira-se a fato ou a direito superveniente; ou se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, o que deve ser demonstrado pelo
requerente, se for o caso.
Superadas todas as questões preliminares e de mérito, voto pela improcedência
da impugnação e pela manutenção do crédito tributário lançado.
Irresignado, o Sujeito Passivo interpôs o presente Recurso Voluntário, que, em
síntese, e no que é pertinente ao centro da questão objeto do litígio, não trouxe nenhum
argumento relevante a acrescentar o que já havia sido objeto da impugnação, a saber:
1- Inexistência de Fato Gerador:
Afirma o Sujeito Passivo que:
“A entidade não nega o repasse dos valores, mas como muito bem explicado na
impugnação, tratam-se de recursos que são dos médicos e não da entidade. O registro no livro
razão, tem o condão mais como prestação de contas propriamente dito, não caracterizando fato
gerador do tributo, pois o recebimento efetivamente era do profissional médico e não da entidade.
Por essa razão a obrigação de tributar era do profissional médico e não da entidade,
pois se alguém teve alguma vantagem do não recolhimento do imposto de renda, foi este
profissional que recebeu o repasse integralmente sem a dedução do imposto eventualmente
devido.
(...)
É importante consignar, que a entidade não reteve nenhum montante a título de
Imposto de Renda, razão pela qual não se locupletou do montante ora autuado, muito menos se
aproveitou desse, pois repassou os valores recebidos integralmente aos profissionais médicos,
cobrando apenas um simbólico valor para manutenção da estrutura física da entidade”.
2 – Imunidade Tributária:
Na sequência, o Sujeito Passivo, ao concluir tratar-se a exação imposta diretamente
à instituição, alega sua imunidade constitucional à luz do art. 150, VI, “a” e § 20 da Constituição da
República Federativa do Brasil.
3 – Do Não Confisco – multa excessiva:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
12
O Sujeito Passivo conclui que os únicos responsáveis pelo tributo seriam os
profissionais médicos, na medida em que não reteve os respectivos valores. Assim, como não há
sobras de recursos, a imposição da multa de 75% seria abusiva.
Alega que (negritos no original):
“Vale lembrar por oportuno, que a entidade na época dos fatos era presidida
pelos municípios/prefeitos, sendo que evidentemente estes devem ser
chamados a responder por eventuais débitos se houver.
Nesse sentido pugna pelo reconhecimento da tese de não confisco, eis que o
presente caso não houve má fé e sequer intenção de locupletamento ilegal de
valores.”
Além disso, requer que devam ser chamadas a responder por eventuais débitos, os
municípios/prefeitos, pois o Sujeito Passivo era por eles presidido.
Ao fim, requer:
i) O reconhecimento do Recurso Voluntário, para rever as matérias fácticas já
declinados na impugnação, acrescidas das razões recursais para:
a. Reconhecer a inexistência de fato gerador
b. Reconhecer a imunidade, com fundamento no art. 150, VI, “a” e §20 da
CF/88
c. Reconhecer a onerosidade excessiva da multa em razão da sua natureza
confiscatória à luz do art. 150, IV da CF/88
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator

ADMISSIBILIDADE
Conforme consta do carimbo aposto no Recurso Voluntário (fls.275/294) foi
interposto em 15/10/20201. A cientificação do Acórdão de Impugnação foi realizada por AR, e
recebida pelo Sujeito Passivo em 15/09/2020 (fls. 272). Portanto, tempestivo.

1 No e-processo, fls. 273, há indicação do Recurso Voluntário ter sido juntado em 19/10/2020 por membro
da equipe CAC-DRF-JOA-SC. Este conselheiro considerou a data do carimbo aposto no documento
anexado.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
13
O Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.

PRELIMINARES
As matérias especificamente recorridas (tópico 2 do Recurso Voluntário), ainda que
não trazidas razões materialmente diferentes das que já constavam na Impugnação, foram as
abaixo elencadas:
1- Inexistência de fato gerador;
2- Imunidade tributária; e
3- Do não Confisco – multa excessiva
Nesse sentido, entendo como não recorridas as matérias sobre violação do direito
de defesa por irregularidade no recebimento e ciência do auto de infração, bem como sua
fundamentação legal errada ou insuficiente. Tratam-se das duas matérias relacionadas aos dois
primeiros verbetes que constam da ementa da decisão recorrida.
Esta nota é importante, porquanto o Sujeito Passivo requer em seu recurso “que
sejam revistas as matérias fáticas e fundamentos jurídicos já declinados na impugnação
preliminar, acrescidas destas razões recursais...”, sem trazer expressamente quais os motivos que
o levou a recorrer genericamente dessas matérias(1, 2 e 3) em face da decisão da DRJ.
Portanto, não há o que ser, preliminarmente, decido por este Colegiado.

MÉRITO

1 – Inexistência de fato gerador
Entendo como irretocável a decisão da DRJ. Explico.
Não se trata de lançamento de imposto de renda atribuído ao Sujeito Passivo, como
contribuinte originário de tal imposto. Caso fosse essa a discussão, decerto que os argumentos
trazidos para o litígio seriam (ou deveriam) ser considerados. De fato, em caso de entidades
imunes, os argumentos alegados pelo Sujeito Passivo sobre imunidade recíproca, ou até mesmo se
critérios para a manutenção dessa imunidade teriam sido ou não violados, poderiam, em tese, ser
objeto de análise no âmbito administrativo.
Entretanto, não é esse o caso. No presente processo administrativo, o Sujeito
Passivo foi autuado, e a ele imputado apenas uma multa referente à ausência de retenção do
imposto de renda na fonte sobre pagamentos realizados a pessoas físicas. A parte final da
assertiva anterior é, inclusive chancelada de passagens extraídas do Recurso Voluntário:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
14
“A entidade não nega o repasse dos valores, mas como muito bem explicado na
impugnação, tratam-se de recursos que são dos médicos e não da entidade. ...”
(...)
“É importante consignar, que a entidade não reteve nenhum montante a título de
Imposto de Renda, razão pela qual não se locupletou do montante ora autuado,
muito menos se aproveitou desse, pois repassou os valores recebidos
integralmente aos profissionais médicos, cobrando apenas um simbólico valor
para manutenção da estrutura física da entidade.”
Vejamos o que diz o art. 628, combinado com o art. 722 e 957, todos do
Regulamento do Imposto de Renda – Decreto no 3.000/99 (RIR/99):
Art. 628. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do
art. 620, os rendimentos do trabalho não-assalariado, pagos por pessoas jurídicas,
inclusive por cooperativas e pessoas jurídicas de direito público, a pessoas físicas
(Lei no 7.713, de 1988, art.7o, inciso II).
(...)
Responsabilidade da Fonte no Caso de não Retenção
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o
rendimento em sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957,
além dos juros de mora pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que
deveria ter sido retido, sem obrigatoriedade do recolhimento deste.
(...)
CAPÍTULO III
MULTAS DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Art. 9572. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art.
44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

2 Lembrando apenas que este artigo tem sua base legal no art. 44, da Lei 9.430/96, objeto da autuação.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
15
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão exigidas (Lei no 9.430, de
1996, art. 44, § 1o):
I - juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago;
II - isoladamente, quando o imposto houver sido pago após o vencimento do
prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto na forma do art. 106, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto,
na forma do art. 222, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo
fiscal, no ano-calendário correspondente.
O Sujeito Passivo, ainda que considerássemos entidade imune3, tal condição não
alcança a sua reponsabilidade de reter e recolher aos cofres públicos os impostos considerados
como antecipação daqueles devidos por terceiros, para quem foram pagos os rendimentos.
Como dito, trata-se de uma obrigação imposta àqueles que pagam rendimentos às
pessoas físicas, salvo quando explicitamente desoneradas dessa obrigação. O presente feito não
difere da retenção imposto de renda de fonte sobre o pagamentos de salários dos funcionários de
entidades imunes, sejam elas de direito público ou privado.
O auto-de-infração não se refere ao imposto de renda devido pelas pessoas físicas,
mas tão somente à multa pelo descumprimento da obrigação de que trata o art. 628 do RIR/99. É
esse o fato ensejador (fato gerador) da multa, e a sua ocorrência é afirmada pela própria
declaração do Sujeito Passivo transcrita acima. Não se trata de um imposto que está sendo
cobrado sobre um suposto rendimento recebido pela assim denominada entidade imune.
O fato de não ter realizado a retenção do imposto de fonte em nada afeta a multa.
A obrigação alcança, na exegese do art. 44 da Lei no 9.430/96, a falta de pagamento ou
recolhimento do aludido imposto. Caso houvesse sido realizada a retenção e o não recolhimento,
estariam os Administradores do Sujeito Passivo incorrendo em crime de apropriação indébita, o
que demandaria, também, responsabilidade para fins penais. Não é o caso.
Portanto, não assiste razão ao Sujeito Passivo, devendo-se manter íntegra a
cobrança da multa pela não retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos pagos
às pessoas físicas.
2 – Imunidade Tributária
O Sujeito Passivo maneja em sua peça recursal argumento sobre a condição de
entidade imune, e, nesse sentido, ser elegível à imunidade recíproca, à luz do art. 150 da CF/88.

3 Não é o objeto da presente autuação ser ou não entidade imune, mas se a entidade imune assim também
ficaria exonerada da retenção do imposto de renda de fonte sobre rendimentos pagos a pessoas físicas.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
16
Acontece que este argumento somente poderia ser de alguma valia4 caso a autuação alcançasse
rendimentos recebidos pela tal entidade. Não é o caso.
Como visto no tópico anterior, tratam-se de rendimentos pagos a médicos, cujo
recebimento é feito através da assim denominada entidade imune. Não se trata de imposto sobre
tais recursos quando recebidos pela entidade, mas tão somente, a multa pela não retenção do
imposto de fonte quando tais recursos são repassados aos médicos.
Portanto, nada a reparar na decisão da DRJ, porquanto não estamos diante de caso
de imposto sobre rendimentos recebidos por entidade alegada como imune, aplicando-se o que já
foi analisado no tópico anterior.
3 – Do Não Confisco – multa excessiva
Os argumentos manejados pelo Sujeito Passivo dizem respeito, ao fim e ao cabo, à
inconstitucionalidade da aplicação de uma multa de 75%, ou seja, de artigo de lei (art. 44, da Lei
no 9.340/96), sob o argumento de confisco. Eis passagem constante do Recurso Voluntário:
Embora a autoridade fiscal se limite a dizer que não pode afastar a multa que está
prevista em lei, esta alegação não retira a abusividade da multa.
Ora, se a multa é abusiva sob o ponto de vista constitucional, abusiva assim é a lei
que a impõe e não a autoridade que simplesmente a aplica. Portanto, no caso, aplica-se a Súmula
CARF no 2, de onde se extrai:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

O fato de não ter obtido lucros com os serviços prestados pelos médicos nada tem a
ver com a origem e razões da autuação, conforme já demonstrado alhures. Portanto, argumento
estanho ao caso concreto.

Por fim, no caso do pedido de redirecionamento do feito aos municípios/prefeitos,
trata-se de argumento novo que sequer consta da Impugnação do Sujeito Passivo ou da autuação,

4 Lembrando que a via administrativa não comporta análise de constitucionalidade da norma legal.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.416 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722091/2015-54
17
ou mesmo tem por objetivo contradizer alguma matéria ou alegação inaugurada pela decisão da
DRJ. Portanto, entendo aplicar-se ao mesmo os efeitos da preclusão consumativa. Caso contrário,
estaria este CARF a alterar os elementos materiais da própria autuação, e suprimir instâncias de
julgamento, fora da competência legal e regimental.

CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso, e, no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 319
DF CARF MF
Original